Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DE JULGAMENTO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO ALTERADO DE OFÍCIO.
1. Preliminar – excesso de linguagem - nulidade do julgamento do recurso em sentido estrito – rejeitada: Não há excesso de linguagem na descrição dos fatos e dos fundamentos da conclusão obtida, sobretudo se utilizados somente aspectos relacionados com indicativos de materialidade e de autoria, apenas com o que era necessário para justificar o envio do caso ao respectivo órgão competente, razão pela qual não há que se falar em nulidade do julgado.
2. Todavia, para evitar qualquer alegação futura de nulidade, reforma-se parcialmente o acórdão, somente para alterar a parte em que o embargante alega haver excesso de linguagem, de forma que, onde se lê: “Inegável que todas as provas colhidas levam à conclusão de que realmente o recorrente participou do homicídio consumado e dos homicídios tentados”. Leia-se: “Inegável que todas as provas colhidas indicam que o recorrente pode ter participado do homicídio consumado e dos homicídios tentados”.
3. Mérito: A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 619 do Código de Processo Penal - CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
4. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
5. EMBARGOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. Acórdão reformado, DE OFÍCIO, apenas para alterar a parte do voto condutor em que o embargante alega ter ocorrido excesso de linguagem na manutenção da sentença de pronúncia.